Tribunal: TJDFT
Processo: 0742384-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. PRECEDENTE. OMISSÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU ACOLHIDOS.
1. Dois embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos nos autos ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em caráter antecedente. 1.1. Em suas razões, a embargante, autora, alega existir omissão no acórdão. Afirma que o julgado não enfrentou a questão da responsabilidade solidária no âmbito das relações de consumo, o que resultou em prejuízo à embargante, dada a impossibilidade de recebimento de indenização arbitrada da única empresa capaz de arcar com tal encargo. Sustenta que houve argumentação mínima acerca do tema. 1.2. Em suas razões, a embargante, primeira ré, aduz que o aresto foi omisso no que tange aos honorários. Afirma que a ementa faz referência à fixação dos honorários de sucumbência no percentual de 12% sobre o valor da condenação, entretanto, ambos os recursos foram improvidos e não foi verificada a pluralidade de réus na fixação da sucumbência em desfavor das rés, o que torna impossível a liquidação acerca do valor dos honorários e torna a majoração da verba honorária indevida. Sustenta a ausência de enfrentamento dos artigos ventilados no recurso de apelação, quais sejam e arts. 186, 187, 927 e 884 do CC. Requer o prequestionamento dos artigos 186, 187, 927 e 884 do CC, além do art. 85, § 11, do CDC.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Dos embargos da autora. 3.1. O aresto foi expresso ao mencionar que, ainda que a ré Unimed tenha rescindido unilateralmente o contrato, o fez embasado na inadimplência da estipulante, que deixou de transferir o pagamento dos serviços prestados pela operadora. Ou seja, a operadora agiu acreditando estar cumprindo o que determina os artigos 13 e 18, parágrafo único e incisos da Resolução 195 da ANS. 3.2. Quanto à alegação de que o relator fundamentou de forma mínima, é certo que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
4. Dos embargos da primeira ré. 4.1. Em sede de apelação, o recurso da autora e da primeira ré Unimed, restaram improvidos. 4.2. A jurisprudência entende que não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos das duas partes são improvidos. Confira: "(...) É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019). 4.3. Dessa forma, o aresto deve ser modificado para excluir os honorários recursais, mantendo somente os honorários fixados na sentença.
5. Do prequestionamento. 5.1. Quanto ao prequestionamento de dispositivo de lei, é consagrado o entendimento segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão, como ocorreu no caso ora analisado. 5.2. Nesse sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 5. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...)” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016) 5.3. De toda forma, reputo prequestionados os artigos 186, 187, 927 e 884 do CC, além do art. 85, § 11, do CDC.
6. Embargos da autora rejeitados. Embargos do primeiro réu acolhidos.